Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação da defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (I) analisar se é caso de absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas quanto à autoria; (II) verificar a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima a que faz referência o art. 387, IV, do CPP; (III) aferir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, pois já determinado na sentença combatida.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo ou insuficiência de provas quanto à autoria.
5. Constando da denúncia pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, menção expressa a dano material oriundo do crime, bem como tendo sido produzida prova documental e testemunhal capaz de evidenciar o prejuízo material, mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, inciso IV, art. 386, VII, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.